Tribunal: TJSP
Processo: 2215376-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Coautora que tem renda superior à média nacional. Indícios de disponibilidade financeira. Aquisição de veículo zero quilômetro e gastos elevados com cartão de crédito, circunstância incompatível com a hipossuficiência apregoada. Denegação do benefício que se tem por acertada. Decisão

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Coautora que tem renda superior à média nacional. Indícios de disponibilidade financeira. Aquisição de veículo zero quilômetro e gastos elevados com cartão de crédito, circunstância incompatível com a hipossuficiência apregoada. Denegação do benefício que se tem por acertada. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento da coautora desprovido.